Tribunal: TJES
Processo: 5000235-18.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000235-18.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: MARIA ESTELA CAMATA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000235-18.2019.8.08.0065

Origem
: Juízo de Jaguaré - Vara Única

RECORRENTE
: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RECORRIDO
: MARIA ESTELA CAMATA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO INTERNACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A autora alega ter adquirido passagens aéreas da ré para o trecho Vitória-São Paulo-Miami (ida e volta), com embarque em 21/02/2019 e retorno em 02/03/2019. Porém, afirma que foram surpreendidas com a informação de que os voos entre São Paulo e Miami foram alterados. Defende que não houve assistência material por parte da ré, causando-lhe prejuízos. Diante disso, ingressou com a presente ação requerendo indenização por danos morais de R$ 15.000,00 e materiais de R$ 1.090,85.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente a ação, condenando a ré ao condenar a pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) e indenização por danos materiais em R$ 1.090,85 (hum mil e noventa reais e oitenta e cinco centavos). Inconformado, a requerida interpôs recurso inominado, insistindo na preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, destaca a ausência de comprovação do dano material e moral, pugnando, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, na redução dos danos morais fixado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da recorrente, considerando a operação do voo por empresa distinta; e (ii) analisar a responsabilidade da recorrente pelos danos materiais e morais decorrentes da alteração unilateral do voo.

III – ILEGITIMIDADE PASSIVA

4. A recorrente defende sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando que o voo em questão foi operado por pessoa jurídica diversa, identificada como OCEANAIR (AVIANCA BRASIL). Alega que a operadora OCEANAIR detém tão somente o direito de utilização do nome comercial Avianca, mas que se trata de empresas distintas.

5.
Rejeito a preliminar.
Conforme alegado, a recorrente permite que a empresa Oceanair utilize seu nome fantasia, “Avianca”, para comercializar passagens aéreas. Sendo assim, mesmo que o voo tenha sido operado por outra companhia, resta evidente a relação de cooperação entre as empresas, em atuação conjunta no mercado aéreo, autorizando, neste caso, a aplicação da “teoria da aparência”, já que não se pode exigir do consumidor que saiba da existência de divisão comercial entre empresas.

6. Nesse sentido o entendimento adotado em casos envolvendo as mesmas companhias aéreas: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. EMPRESA AÉREA. TEORIA DA APARÊNCIA. OCEANAIR E AVIANCA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MÉRITO. ART. 515, § 3º DO CPC. ATRASO PARA CHECK IN. CULPA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL RECONHECIDO PELA REQUERIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO .
A empresa OceanAir Linhas Aéreas S/A utiliza como nome fantasia "Avianca", a qual, por sua vez, apresenta-se no site da internet como "oficialmente OceanAir Linhas Aéreas S/A". Portanto, aplicável na espécie a teoria da aparência, não se podendo exigir do consumidor que saiba da existência de divisão da denominação comercial responsável pelas rotas internacionais (Avianca) e a que responde pelas rotas domésticas (OceanAir). Legitimidade passiva reconhecida
. [...] (Apelação Cível Nº 70065723157, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 27/08/2015). (TJ-RS - AC: 70065723157 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 27/08/2015, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2015)

7. Preliminar rejeitada. Passo ao mérito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

8. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

9. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelas falhas na prestação, independentemente de culpa do consumidor (art. 14 do CDC). No caso em tela, restou incontroverso a alteração de data dos trechos São Paulo – Miami (Ida) e Miami – São Paulo (volta), obrigando o consumidor a pernoitar nas respectivas cidades ao custo de R$ 1.090,85 (ID. 10882856).

10. À luz dos fatos e documentos apresentados, os prejuízos materiais restaram devidamente comprovados, demonstrando o nexo causal direto entre a alteração do voo e os custos suportados pelo autor. Além disso, o imprevisto suportado pelo consumidor causou-lhe enorme desconforto, tendo em vista que a alteração unilateral das datas ocasionou a necessidade de reorganizar toda a sua rota previamente planejada. Tal sentimento ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual deve o autor ser compensado pelos danos moralmente sofridos. Destarte, considerando os critérios de fixação do quantum, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00. Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

IV - DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)